Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-29.2021.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000838-29.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. REDATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para fixar honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação à decisão retratada, preclusão e/ou ausência de interesse recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou a admissibilidade do recurso de agravo interno, reconhecendo sua tempestividade e validade quanto à impugnação dos termos da decisão retratada.

4. Foi aplicada jurisprudência do STJ que autoriza a fixação de honorários por equidade quando há exclusão de parte do polo passivo sem impugnação ao crédito tributário.

5. O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1.o, 85, § 8.o; STJ, EREsp 1.880.560/RN; STJ, Tema 1.076.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE”,

opostos por ANA CARLA PAULINO e ADILSON ANTÔNIO ARAÚJO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal nos autos n.o 1000838-29.2021.8.11.0091, que, por maioria, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar os honorários advocatícios com base no critério de equidade, nos termos do art. 85, §8.o, do CPC, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA PARTE EXECUTADA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no exercício do juízo de retratação, reformou, em parte, a decisão monocrática, para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico e afastar a redução pela prevista no art. 90, §4.o, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8.o, CPC) nas hipóteses em que, reconhecida a ilegitimidade passiva, a parte executada é excluída do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Todavia, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

A jurisprudência dominante nas Câmaras de Direito Público do TJMT reforça o entendimento da aplicação da equidade nesses casos, em atenção à segurança jurídica e o dever de uniformização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que a oposição da exceção de pré-executividade ou dos embargos à execução visam exclusivamente à exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2.o, 3.o e 8.o; art. 926,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1.076.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de inadmissibilidade, suscitada nas contrarrazões (ID. 268685771), sob o argumento de que o Estado não teria impugnado, em momento oportuno, a decisão de retratação.

Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, por ausência de recurso contra a segunda decisão monocrática, bem como a inexistência de interesse recursal por parte do ente público.

Com base no exposto,
“pugna-se pelo
conhecimento e provimento do embargo de

declaração
para que, em colegiado
(com técnica de julgamento ampliado)
seja dado

provimento ao recurso, com efeitos infringentes,
não seja conhecido o recurso
ante a

ausência de, ao menos, dois requisitos de admissibilidade, mantendo a decisão que fixou os

honorários em 8% - que não foi recorrida (id. 254996658)”,
a majoração dos honorários e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID. 290586382).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ANA CARLA PAULINO e ADILSON ANTÔNIO ARAÚJO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal nos autos n.o 1000838-29.2021.8.11.0091, que, por maioria, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar os honorários advocatícios com base no critério de equidade, nos termos do art. 85, §8.o, do CPC.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Inicialmente, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, deve ser afastada a alegação de intempestividade do agravo interno interposto pelo ente público (ID. 266745296).

Conforme certificado nos autos, a decisão que apreciou o recurso de apelação (ID. 254996658) foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 03.09.2024, com publicação em 04.09.2024.

Em
16.09.2024
, foi interposto o recurso de agravo interno por ANA CARLA PAULINO e ADILSON ANTÔNIO ARAÚJO (ID. 239842183), ou seja, antes do esgotamento do prazo para o ESTADO DE MATO GROSSO, iniciado em 02.09.2024, com previsão de término no dia 16.10.2024.

Na sequência, a decisão de retratação (ID. 254996658), foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 26.11.2024, com publicação em 28.11.2024.

Ademais, consta que a ciência da Procuradoria-Geral do Estado foi registrada em
02.12.2024
, estabelecendo-se, a partir dessa data, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso, fixando-se o termo final em
12.02.2025
(ID. 266964792). O agravo regimental foi protocolado no dia
07.02.2025
, logo, dentro do prazo legal (art. 1.003, §5.o, do CPC), sendo tempestivo.

Por outro lado, a parte recorrente sustenta que o agravo interno interposto pela Fazenda Pública (ID. 266745296) não seria cabível, por ter sido dirigido contra a primeira decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo (ID. 236694151 – 02.09.2024), e não contra a segunda decisão (ID. 254996658 – 26.11.2024), que, ao exercer o juízo de retratação, afastou a redução da verba honorária pela metade, resultando, segundo a parte embargante, em preclusão consumativa e ausência de interesse recursal.

Todavia, ainda que o agravo regimental tenha inicialmente mencionado o
decisum
anterior ao expor a sinopse fática, a análise do contexto do recurso, especialmente das razões recursais, revela que a controvérsia se dirige à manutenção do arbitramento da verba honorária com base no proveito econômico, bem como a possibilidade da redução pela metade prevista no art. 90, § 4.o, do CPC.

A insurgência, portanto, abrange integralmente a questão da fixação dos honorários de sucumbência, tal como efetivamente decidida.

Nesse contexto, em suas razões, o ente público
“requer seja reformada a decisão ora agravada, máxime para que seja minorado o valor arbitrado a título de verba honorária utilizando-se, para tanto, do critério de equidade do § 8o do art. 85 do CPC, eis que a natureza da demanda que não traz complexidade apta a justificar elevados valores”
e
“com base no princípio da razoabilidade da proporcionalidade, devem ser fixados por equidade e também DEVEM SER REDUZIDOS PELA METADE, nos termos expressamente previstos no § 4° do art. 90 do CPC/2015”.

Além disso, observa-se que o acórdão embargado enfrentou o tema à luz da jurisprudência do STJ (EREsp 1.880.560/RN), reconhecendo que, nas hipóteses em que se declara exclusivamente a ilegitimidade passiva de coexecutado, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é juridicamente inestimável, o que autoriza a aplicação do art. 85, §8.o, do CPC.

Importa destacar que a retratação tem por finalidade permitir ao relator, à luz de novos argumentos, provas ou precedentes supervenientes, revogar ou modificar sua decisão anterior, antes de eventual apreciação pelo colegiado. A nova decisão, portanto, substitui integralmente a anterior, tornando-se o marco processual válido para eventual insurgência recursal. Nesse cenário, é plenamente legítima a interposição de recurso contra a decisão retratada, que efetivamente alterou os termos anteriormente fixados, especialmente quanto à verba honorária.

Ainda que se invoque o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, cumpre observar que a fixação por equidade foi objeto direto do agravo interno, estando, assim, dentro dos limites devolvidos à apreciação do colegiado.

Houve, portanto, impugnação válida e tempestiva da decisão vigente à época da interposição do recurso, com interesse recursal evidente, não sendo aplicável, no caso, a tese de preclusão ou de ausência de ataque válido à decisão recorrida.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025